Tribunal: TJMT
Processo: 0000517-60.2012.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000517-60.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LORENCON & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 08.985.305/0001-01 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SOLANGE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 134.581.078-43 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA LORENCON - CPF: 352.465.698-61 (APELADO), GILMAR MAXIMINO BRESCIANI - CPF: 569.541.589-68 (ADVOGADO), MARCOS FELIPE RIBEIRO BASTOS - CPF: 312.903.368-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –– ENCARGOS CONTRATUAIS – COBRANÇA - TERMO FINAL– PAGAMENTO DO DÉBITO
–
RECURSO PROVIDO.

Havendo inadimplemento contratual, a cobrança dos encargos contratados incide até o efetivo pagamento do débito.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Brasil contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos
da
Ação Condenatória n.º 0000517-60.2012.8.11.0015, proposta em face
Lorençon & Silva Ltda –ME, Solange Siqueira da Silva e Bruno Henrique Lorençon, julgou procedente o pedido contido na inicial para condenar os requeridos ao pagamento da importância de R$ 27.963,34 (vinte e sete mil novecentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos) acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir da atualização, assim também nas custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, quanto aos encargos contratuais, sob o argumento de que nas ações de execução de titulo extrajudicial os encargos contratuais do inadimplemento, são aplicáveis até o efetivo pagamento da dívida, não limitados ao ajuizamento.

Segue alegando que a jurisprudência majoritária entende que se deve aplicar juros de mora de 1% a.m. (contados da citação) e correção monetária pelo índice mencionado no Código Tributário – INPC - desde a distribuição do processo – art. 405 e 406, CC.

Por tais fundamentos requer a reforma parcial da sentença.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 109521014, os apelados, representados pela Defensoria Pública, pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução proposta pelo Banco do Brasil

fundada no “Contrato Para Desconto de Cheque – Cláusulas Especiais”. Contrato

n. 002.621.2439, visando o recebimento do valor R$ 27.963,34 (vinte e sete mil novecentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos)

O juízo
a quo
julgou procedente a pretensão inicial para condenar os réus, ao pagamento do
quantum
, acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir da atualização do débito, como se infere:

[...]Por essa razão, estando comprovada a inadimplência dos requeridos, julgo procedente a ação para condená-los ao pagamento de R$ 27.963,34, com juros e correção monetária a partir da última atualização que se deu em 24/10/2011, fl. 55, e ainda, nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação [...] –
ID n. 109521014 – fl. 5/6..

Não concordando com o édito judicial, recorre o Banco do Brasil

contra o capitulo da sentença que fixou os encargos financeiros. Pretende a reforma parcial da sentença, para determinar que os encargos contratuais incidam até o efetivo pagamento do débito.

Razão assiste ao apelante, vez que é entendimento da Corte Superior, que havendo inadimplência, a cobrança dos encargos contratados incide até o efetivo pagamento. A proposito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica a fundamento decisório. Reconsideração.

2. O
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva
. Precedentes.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(
AgInt nos EDcl no AREsp 1750502/SC, 4ª Turma.

Rel. Ministro Raul Araújo, J. 21.01.21 – negritei.
)

Na mesma toada, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO –TERMO FINAL PARA COBRANÇA DE ENCARGOS CONTRATUAIS – PAGAMENTO DO DÉBITO
– RECURSO PROVIDO.

Não havendo a constatação de irregularidade no contrato, o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça e seguido por diversos Tribunais Pátrios é de que, em caso de inadimplência, o termo final para cobrança dos encargos contratados é o efetivo pagamento do débito
. (RAI n. 1019098-73.2020.8.11.0000, 3ª Câmara de Dir. Privado. Rel. Des.

Jose Zuquim Nogueira, J. 30.09.20)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 22.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022